Tribunal: TJPA
Processo: 0000500-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000500-84.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: NERES MAIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL DO CONTRATO DE TRABALHO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 (DOIS) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Quanto a alegação da prescrição, é preciso registrar que, em 13/11/2014, o STF, no julgamento do ARE nº 709.212, com repercussão geral, mudou o seu entendimento que dizia que a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS era de 30 (trinta) anos para admitir que ela é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32,
obedecido o prazo bienal para a propositura da ação após o término do contrato de trabalho
, em obediência ao art. 7º, XXIX, da CRFB/88.

II -
Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para que seja reconhecida a prescrição bienal, uma vez que o contrato se encerrou em 31/05/2008 e ação interposta somente em 08/01/2014.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Cuida-se dos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial.

Consta na exordial que o Demandante foi contratado pelo Apelante/Estado do Pará, mediante contrato temporário para laborar para o Estado, na Secretaria Executiva de Educação – SEDUC, pelo período de 02/03/1992 a 31/05/2008.

Inconformado com o decisum, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação (ID nº 2435630), pleiteando a reforma da sentença em sua totalidade. Alega que se operou a prescrição bienal sobre as parcelas, devendo ser reconhecida a prescrição de fundo de direito sobre a ação.

Aduz que
o contrato ostenta natureza administrativa, e não celetista, razão pela qual seria indevido o FGTS, por este se tratar de verba devida a trabalhadores regidos pela CLT.

Que no caso, é necessário o “reexame necessário” do presente processo, sob pena de violar a súmula 490 do STJ. Pleiteia ainda, a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado pelo STF no julgamento do Tema 810.

Ao final, requer seja totalmente provido o recurso.

Não foram apresentadas Contrarrazões Recursais, conforme se depreende da Certidão de ID 2435630.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação (ID nº 2508298).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço do recurso e passo a sua análise.

Em análise aos autos processuais, verifico que assiste razão ao apelante, no que tange a prescrição bienal, senão vejamos:

Em que pese não ter sido verificado pelo Juízo de piso entendo que resta prescrita a pretensão do autor da demanda eis que o ajuizamento da ação se deu após os 2 (dois) anos previstos no art. 7º, XXIX, da CRFB/88.

Quanto a esta questão, é preciso registrar que, em 13/11/2014, o STF, no julgamento do ARE nº 709.212, com repercussão geral, mudou o seu entendimento que dizia que a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS era de 30 (trinta) anos para admitir que ela é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32,
obedecido o prazo bienal para a propositura da ação, em obediência ao art. 7º, XXIX, da CRFB/88.

“DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇO. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA MATÉRIA. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA.”
(ARE 709.212/DF. REL. MIN. GILMAR MENDES)

No entanto, para fins de segurança jurídica, com relação a prescrição quinquenal do FGTS, estabeleceu uma cláusula de modulação “ex nunc”, determinando que tal decisão gera efeitos a partir de então, não retroagindo.

Ocorre que no voto em comento, houve a ratificação, do que já se aplicava, quanto a prescrição do art. 7º, XXIX, da CF/88, no tocante a prescrição após a extinção do contrato de trabalho, ou seja, 2 (dois) anos.

Vejamos:

Constituição Federal

Art.7º

...

XIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)

No presente caso, vigorando o contrato de trabalho 02/03/1992 a 31/05/2008 e tendo sido ajuizada a demanda em
08/01/2014
, ou seja, mais de 02 (dois) anos após a data de extinção do contrato, já restava prescrito o direito do autor.

Assim, deve ser reconhecida a prescrição ora suscitada, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.

Nestes termos, conheço do recurso
e dou-lhe provimento
, devendo ser reconhecia a prescrição bienal.

É como
voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020